Tribunal: TJSP
Processo: 0057713-70.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
*Ação de cobrança - expurgos inflacionários – extinção do processo, na fase de cumprimento de sentença, por ausência de título exequível – inadmissibilidade – sentença da fase de conhecimento que, há anos, transitou em julgado, ainda na vigência do CPC/73, determinando expressamente o índice a ser aplicado aos montantes pretendidos – matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer

Ementa:
*Ação de cobrança - expurgos inflacionários – extinção do processo, na fase de cumprimento de sentença, por ausência de título exequível – inadmissibilidade – sentença da fase de conhecimento que, há anos, transitou em julgado, ainda na vigência do CPC/73, determinando expressamente o índice a ser aplicado aos montantes pretendidos – matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, mas apenas até o pronunciamento judicial sobre o tema – legitimidade passiva "ad causam" dos bancos executados que já foi exaustivamente apreciada durante a tramitação do feito na Justiça Federal – índice diverso do que o exequente entende devido que é matéria de mérito, já acobertada pelo manto da coisa julgada material, e que não torna o título inexequível – exceção de pré-executividade rejeitada – rediscussão dos critérios de correção monetária, juros contratuais e juros de mora já definidos na sentença ora exequenda – inadmissibilidade - sentença reformada, determinando-se o retorno do feito à origem, para que tenha processamento em seus regulares trâmites – configurada a deserção quanto ao apelo do banco coexecutado - recurso dos autores parcialmente provido, não conhecido o do corréu.*